Tribunal: TJDFT
Processo: 0705235-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705235-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA APARECIDA GONCALVES RAMALHO AGRAVADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LEILA APARECIDA GONÇALVES RAMALHO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Brazlândia, pela qual rejeitada preliminar de incompetência territorial do juízo, decisão nos seguintes termos: “Vistos. I – Em relação à preliminar de incompetência territorial do Juízo, embora o ordenamento jurídico conceda às partes a liberdade de estipularem cláusula de eleição de foro, deixo de acolher a referida preliminar, pois ausente prova de qualquer prejuízo à embargante e diante da regra estabelecida no artigo 781, I, do CPC, que prevê hipótese de competência territorial optativa. Considerando o não acolhimento da preliminar de incompetência do Juízo, determino o prosseguimento do feito principal, conforme estabelecido na decisão de ID 106626830. Certifique-se nos autos da execução. II – Entendo desnecessária produção de outros meios de prova. Façam-se os autos conclusos para sentença.” – ID 113553600 (embargos à execução, processo n. 0704033-82.2021.8.07.0002). Nas razões recursais, LEILA APARECIDA GONÇALVES RAMALHO afirma que a dívida executada refere-se a dois contratos de confissão de dívida: em um, eleito o foro de Goiânia; em outro, o de Brasília. Impugna a propositura da ação de execução na circunscrição de Brazlândia/DF. Pontua, ainda: “Ora, o artigo 53, III, do CPC distribui a competência em razão do lugar. Esse critério define o que a doutrina convencionou chamar de competência territorial, a qual é, em regra, relativa, ou seja, derrogável pela vontade das partes, por meio, por exemplo, da cláusula de eleição de foro (cf. DIDIER JR. Fredie, Curso de direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento, Salvador: JusPodivm, 2018, p.257-258). De acordo com o art. 65 do CPC, a competência relativa se prorroga se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação: “Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação”. No caso, a incompetência foi devidamente alegada em preliminar de contestação, não se podendo afirmar que a competência em razão do lugar se prorrogou. Para afastar a cláusula de eleição de foro, conforme entendimento do STJ, é necessária a presença de três requisitos: a) o contrato de adesão; b) hipossuficiência técnica, econômica ou jurídica; c) dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário. ( ) No presente caso, não se vislumbra qualquer evidência de que a distribuição da ação de execução de título extrajudicial nas Comarcas de Goiânia e Brasília obstaria o acesso das partes à justiça, cabendo ressaltar que se trata de autos são eletrônicos. Fato é que o Agravado ignorando a existência de cláusula de eleição do foro optou a bel-prazer escolher o foro para a distribuição da ação. Diante do exposto, não se pode admitir que uma das partes escolha aleatoriamente o foro mais conveniente para propor uma ação, devendo ser mantida a absoluta validade da cláusula de eleição de foro prevista no contrato, livremente pactuada entre as partes, sob pena de ofensa ao art. 63, caput e §1o, CPC. ( ) Dessa forma, com fulcro nos artigos 63 e 64 do CPC, protesta a Agravante para o provimento do presente Agravo de Instrumento para que seja acolhida a alegação de incompetência territorial para processar a execução do primeiro contrato de confissão de dívida citado no processo de execução de id. 82888547, declarando como competente uma das varas cíveis da Comarca de Goiânia/GO. Por outro lado, com fulcro nos artigos 63 e 64 do CPC, protesta a Agravante para que seja acolhida a alegação de incompetência territorial para processar a execução do segundo contrato de confissão de dívida citado no processo de execução de id. 82888550, declarando como competente uma das varas cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília e não Brazlândia. Contudo, por estarem unidos os contratos em uma mesma ação se afigura impossível a remessa do feito a um ou a outro foro. Por consequência, com a declaração da incompetência territorial, se conclui que toda a inicial deve ser extinta, na medida em que nos termos do artigo 327 do CPC se afigura incabível a cumulação em uma mesma ação de supostos créditos que possuem Juízos competentes distintos para processamento. É requisito expresso para a cumulação, não observada na inepta inicial que seja o mesmo Juízo competente para o conhecimento dos pedidos cumulados, requisito não observado na presente lide, senão vejamos: CPC. Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. § 1o São requisitos de admissibilidade da cumulação que: I - os pedidos sejam compatíveis entre si; II - seja competente para conhecer deles o mesmo juízo; ( ) Por conseguinte, em razão da declaração da incompetência territorial, protesta pela extinta da ação acolhendo-se a alegação de inépcia da petição inicial, na medida em que nos termos do artigo 327 do CPC se afigura incabível a cumulação em uma mesma ação de supostos créditos que possuem Juízos competentes distintos para processamento. III – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Data máxima vênia, os argumentos acima colacionados servem tanto para demonstrar o erro de apreciação do D. Magistrado “a quo”, como para evidenciar a necessidade de que se confira efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil. Nesse compasso, cabe a Agravante demonstrar os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, quais sejam: fundamentação relevante e o risco de lesão grave e difícil reparação. A fundamentação exposta pelos Agravantes é totalmente relevante, na medida em que existe cláusula de eleição de foro no contrato firmado entre as partes. Por outro lado, caso não seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, a Agravante corre o risco de um juiz incompetente julgar os Embargos à Execução, visto que na ocasião em que afastou a preliminar de incompetência territorial também encerrou a fase instrutória do processo. Demonstrado, pois, o preenchimento do requisito do “risco de lesão grave e de difícil reparação” e da “fundamentação relevante”, há de ser concedido efeito ao recurso. Diante disso, pede-se, tutela de maneira a suspender os efeitos da decisão guerreada (CPC, art. 1.019, inc. I), conferindo-se efeito suspensivo presente recurso.” – ID 32873139, pp. 7 a 11. Requer ao final: “Pelo todo exposto, requer o recebimento do presente recurso para: a) A concessão do efeito suspensivo de forma a suspender o prosseguimento do Cumprimento de Sentença; b) No final seja dado provimento ao Agravo de Instrumento para reconhecer a incompetência territorial da Comarca de Brazlândia e, consequentemente que a ação seja extinta por inépcia da petição inicial, na medida em que nos termos do artigo 327 do CPC se afigura incabível a cumulação em uma mesma ação de supostos créditos que possuem Juízos competentes distintos para processamento. Pede-se deferimento.” – ID 32873139, p. 11. Preparo recolhido (ID 32873140). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em processo de execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual rejeitada preliminar de incompetência territorial do juízo. A agravante requer concessão de efeito suspensivo ao agravo e sustenta serem objetos da dívida, na ação de execução, dois contratos de confissão de dívida, um em que eleito o foro de Goiânia, e o outro de Brasília. Impugna a propositura da ação de execução na circunscrição de Brazlândia/DF. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Inicialmente, cabe esclarecer que, em que pese conste da petição de agravo que a decisão agravada diz respeito aos autos n. 0700430-98.2021.8.07.0002 (ação de execução), refere-se, na verdade, ao processo n. 0704033-82.2021.8.07.0002 (embargos à execução). Na origem, tratam-se de embargos à execução propostos em 21/10/2021 por LEILA APARECIDA GONÇALVES RAMALHO (agravante) em desfavor de IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A (agravado) referente à ação de execução por quantia certa fundada em título executivo extrajudicial (termos de confissão de dívida) por este proposta, na qual se diz credor da quantia de R$572.164,78 (quinhentos e setenta e dois mil cento e sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos) em razão do não pagamento de dois contratos de confissão de dívida alusivos a contrato de fornecimento de combustíveis com exclusividade – ID 106531183 dos autos de origem (processo n. 0704033-82.2021.8.07.0002). Nos embargos, LEILA (agravante) suscitou preliminar de incompetência territorial ao argumento de que, nos contratos de confissão de dívida, foram eleitos foros diversos da circunscrição judiciária de Brazlândia/DF, na qual ajuizada a ação de execução. Naqueles autos, juntados os mencionados contratos de confissão de dívida. No primeiro, em que fixado o valor de R$300.114,30 (trezentos mil cento e catorze reais e trinta centavos), eleito o foro de Goiânia/GO (p. 54 dos autos em PDF dos embargos à execução). No segundo, em que fixado o valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), eleito o foro de Brasília/DF (p. 65 dos autos em PDF dos embargos à execução). Sobreveio a decisão ora agravada em 25/1/2022: “Vistos. I – Em relação à preliminar de incompetência territorial do Juízo, embora o ordenamento jurídico conceda às partes a liberdade de estipularem cláusula de eleição de foro, deixo de acolher a referida preliminar, pois ausente prova de qualquer prejuízo à embargante e diante da regra estabelecida no artigo 781, I, do CPC, que prevê hipótese de competência territorial optativa. Considerando o não acolhimento da preliminar de incompetência do Juízo, determino o prosseguimento do feito principal, conforme estabelecido na decisão de ID 106626830. Certifique-se nos autos da execução. II – Entendo desnecessária produção de outros meios de prova. Façam-se os autos conclusos para sentença.” – ID 113553600 (embargos à execução, processo n. 0704033-82.2021.8.07.0002). Em 18/2/2022, LEILA APARECIDA GONÇALVES RAMALHO interpôs o presente agravo de instrumento (ID 32873139). Em 2/2/2022, determinada conclusão para sentença (ID113732929) dos autos dos embargos à execução, até a presente data não prolatada. Destaca-se que “1. Nos termos o art. 781, CPC, o exequente poderá optar por intentar a execução no foro do domicílio do executado, no foro de eleição ou no constante no título, bem assim no foro da situação dos bens a ela sujeitos. ( )” (Acórdão 1357001, 07063860420218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além do mencionado artigo 781, CPC, observam-se os artigos 46 a 56 do CPC, que definem regras de competência. Assim, “( ) pode-se afirmar que, no geral das vezes, determina-se a competência observando-se, em primeiro lugar, o foro de eleição, depois, o do lugar do pagamento (forum destinatae solutionis) e, finalmente, o do domicílio do devedor.” (Marinoni, Luiz Guilherme et alli. Comentários ao Código de Processo Civil, artigos 771 ao 796, Volume XII, Revista dos Tribunais, São Paulo, p.70). No caso, como se viu, nos títulos executados, foros de eleição em Goiânia-GO e Brasília-DF, diversos, pois, de Brazlândia-DF, onde ajuizada a execução. Frise-se que a eleição de foro produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir de forma expressa a determinado negócio jurídico. É a exata hipótese dos autos. A respeito, o artigo 63, §1o, CPC: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.” Como se vê, evidenciados a probabilidade do direito e o perigo na demora, consubstanciado no risco iminente do direito controvertido ser dirimido por juízo incompetente. Por oportuno, mutatis mutandis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. DECLÍNIO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. URGÊNCIA. VISLUMBRADA. CONTRATO DE FRANQUIA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO. ELEIÇÃO DE FORO. PREVALÊNCIA. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que acolheu a exceção de incompetência e determinou a remessa dos autos à comarca eleita em contrato. 2. Conquanto o decisum não se amolde entre as hipóteses catalogadas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça pacificou, em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do aludido rol, condicionada à verificação do risco de inutilidade do julgamento da matéria no recurso de apelação. 3. No caso vertente, evidencia-se ser o caso de apreciação da controvérsia, porquanto envolve a remessa dos autos a outra unidade da federação, podendo, assim, caso provida a pretensão, ensejar prejuízo às partes e inegável ofensa ao princípio da razoável duração do processo e celeridade na prestação jurisdicional. 4. O foro competente é definido pelas normas da Constituição Federal, Código de Processo Civil e leis de organização judiciária dos Estados, não sendo uma escolha aleatória das partes. Entretanto, nos termos do artigo 63, caput, do CPC, "As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações." 5. Na espécie, é válida a cláusula de eleição de foro pactuada entre as partes no contrato de franquia, razão pela qual se mostra acertada a decisão do juízo que, acolhendo a exceção arguida em contestação, declinou de sua competência e determinou a remessa dos autos ao foro contratualmente escolhido. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1227142, 07218357020198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO1. A Cláusula de Eleição de Foro é instituto processual destinado a assegurar às partes, em paridade de armas, a possibilidade de derrogar as regras de competência territorial. (...) 3. Se a intenção fosse a de assegurar as regras padrão de definição da competência territorial, as partes não teriam a intenção de inserir a eleição de foro no instrumento contratual de locação. 4. Conflito Negativo de competência admitido. Declarada a competência do Juízo Suscitado.” (Acórdão 1371753, 07239656220218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De se ver ainda que, “3. No caso, não se afere abusividade na cláusula de eleição de foro, e não há indícios de prejuízo à defesa do executado. 4. Conflito de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado (3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília). (Acórdão 1346258, 07097239820218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que a produção de efeitos pela decisão agravada pode ensejar a resolução do direito por juízo incompetente, razão por que defiro o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do recurso pelo colegiado. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 23 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora